Tribunal: STF
Processo: Rcl 61660
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de reclamação ajuizada contra atos praticados pela 5ª Turma e Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em que se articula violação à Súmula Vinculante 14.



    Na inicial, os reclamantes alegam que, em 2017, foram alvo de quebras de sigilo determinadas pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Florianópolis no IP 5002024-02.2017.4.04.7200/SC, cuja vista foi posteriormente deferida à defesa. Na análise dos autos, identificou-se cinquenta atos processuais em sigilo, contudo, requerida a vista sobre tais documentos, o Juízo de origem negou o pedido sob o fundamento de que se tratava de elementos surgidos na investigação e que não diziam respeito aos fatos então investigados.



    Afirmam que, não obstante, os referidos documentos serviram de fundamento para decisão posterior acerca da competência exercida por aquele Juízo, que, derivativamente, foi exercida na decretação de medidas invasivas, de modo que o óbice ao acesso a tais elementos impediu a defesa de questionar a validade da investigação sob a ótica da competência, mesmo após mais de quatro anos de sigilo.



    Asseveram que, no bojo do habeas corpus ajuizado perante o TRF da 4ª Região (HC 5029682-96.2019.4.04.0000/SC) a Magistrada de primeiro grau “informou expressamente que os Eventos 255, 349, 375 e 421 realmente haviam sido utilizados na fixação dos limites da própria competência daquele juízo”, além do mais, o Tribunal denegou a ordem e determinou, de ofício, a remoção definitiva, dos autos, de todos os elementos postos em sigilo, ressaltando que tais elementos não seriam aproveitáveis pela defesa.



    Aduzem que, no Superior Tribunal de Justiça, o recurso ordinário interposto (RHC 11.936/SC) foi desprovido e, na sequência, negou-se seguimento ao recurso extraordinário, sob o entendimento de que “o acesso a elementos de prova, nos termos da SV14 deste STF, ostentaria natureza infraconstitucional, envolvendo o art. 20 do CPP e o Tema 660 da Repercussão Geral”.



    Em razão do exposto, requerem a cassação das decisões reclamadas, assegurando-se aos reclamantes acesso ao inteiro teor dos elementos de prova sigilados no Pedido de Quebra de Sigilo de Dados 5002028-39.2017.4.04.7200, em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Florianópolis/SC, ou, então, seja determinada a admissão do recurso extraordinário interposto, com sua remessa para julgamento perante esta Suprema Corte.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da Reclamação, em parecer cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 24):



    RECLAMAÇÃO. “OPERAÇÃO ALCATRAZ”. PEDIDO DE ACESSO A DOCUMENTOS SIGILOSOS DO INQUÉRITO POLICIAL. PEDIDO NEGADO EM RAZÃO DE OS DOCUMENTOS NÃO TEREM RELAÇÃO COM OS RECLAMANTES OU COM OS FATOS INVESTIGADOS. SUPOSTA AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO QUE CONCEDEU AMPLO ACESSO AOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS JÁ CARREADOS AOS AUTOS E RELACIONADOS AOS RECLAMANTES, BEM ASSIM ÀS DILIGÊNCIAS JÁ LEVADAS A EFEITO. NÃO ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO INVIÁVEL. INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTADA EM TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARADIGMAS. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    Em manifestação posterior (eDOC 26), os reclamantes refutam os fundamentos expendidos pelo Ministério Público Federal, afirmando ser incontroverso que o Juízo a quo levou em consideração os elementos marcados pelo sigilo para prorrogar sua competência, cujas medidas invasivas decorrentes os atingiram.



    É o relatório. Decido. 



    1. Como é cediço, o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14/STF enuncia que:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Como se vê, o verbete sumular visa garantir o exercício do direito de defesa e, nessa medida, assegura o acesso aos autos de processo investigatório sigiloso a quem nele figure como investigado ou indiciado.



    Importa ressaltar que os critérios acerca do acesso a elementos de prova já foram esquadrinhados por esta Suprema Corte, conforme bem sintetizado no seguinte precedente:



    “É ônus da defesa requerer o acesso ao juiz que supervisiona as investigações. O acesso deve ser garantido caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (INQ 3.983, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento.” (Rcl 24.116, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13.12.2016, grifei)



    Na espacialidade do requisito positivo, especificamente no campo de apurações complexas envolvendo diversos fatos objeto de investigação, já deliberou o Tribunal Pleno que a garantia de acesso é delimitada pelos elementos que digam respeito precisamente ao investigado:



    “Tratando-se de colaboração premiada contendo diversos depoimentos, envolvendo diferentes pessoas e, possivelmente, diferentes organizações criminosas, tendo sido prestados em ocasiões diferentes, em termos de declaração separados, dando origem a diferentes procedimentos investigatórios, em diferentes estágios de diligências, não assiste a um determinado denunciado o acesso universal a todos os depoimentos prestados. O que a lei lhe assegura é o acesso aos elementos da colaboração premiada que lhe digam respeito.” (Inq 3.983, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016, grifei)



    Quanto ao aspecto negativo, já se afirmou que “[d]iligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula vinculante 14” (Rcl 22.062 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15.03.2016).



    Nesse mesmo sentido, colho compreensão do voto proferido pelo eminente Min. Cezar Peluso, durante a aprovação do verbete vinculante 14, em que consignado que o acesso do investigado não alcança diligências em andamento ou em fase de deliberação:



    “(…) duas coisas devem ser distinguidas nos inquéritos policiais: uma coisa são os elementos de provas já documentados. Quanto a estes elementos de prova já documentados, não encontro modo de restringir o direito dos advogados em defesa dos interesses do cliente envolvido nas investigações. Outra coisa são todos os demais movimentos, atos, ações e diligências da autoridade policial que também compõem o inquérito. A autoridade policial pode, por exemplo, proferir despacho que determine certas diligências cujo conhecimento pode frustrá-las; a esses despachos, a essas diligências, o advogado não tem direito de acesso prévio, porque seria concorrer com a autoridade policial na investigação e, evidentemente, inviabilizá-la. Por isso, da ementa consta textualmente: 'ter acesso amplo aos elementos que, já documentados.' Isto é, elementos de prova. Por isso, tal ementa, a meu ver, resguarda os interesses da investigação criminal, não apenas das diligências em andamento, mas ainda das diligências que estão em fase de deliberação. A autoridade policial fica autorizada a não dar ciência prévia desses dados ao advogado, a qual poderia comprometer o resultado final da investigação.” (PSV 1, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/02/2009, grifei)



    2. Estabelecidas tais premissas, verifico que a tese de afronta à Súmula Vinculante 14 é, in casu, desprovida de verossimilhança. 



    Com efeito, no julgamento do RHC 119.367/SC, o Superior Tribunal de Justiça enfrentou as alegações defensivas ressaltando que a defesa dos ora reclamantes teve acesso a todo o acervo probatório que lhes dizia respeito, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 15, p. 11-14):



    “O acórdão prolatado na origem recebeu o seguinte sumário: 



    "HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO ALCATRAZ. PLEITO DE ACESSO A DOCUMENTOS SIGILOSOS DO INQUÉRITO POLICIAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO STF. ART. 20 DO CPP. NEGATIVA DO JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. DOCUMENTOS QUE NÃO DIZEM RESPEITO AOS PACIENTES OU AOS FATOSINVESTIGADOS. 



    1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 14 do STF que 'é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 



    2. Por outro lado, preceitua o art. 20 do CPP, que 'a autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. 



    3. Sob tal perspectiva, o direito de acesso se limita àqueles documentos já disponibilizados nos autos e que digam respeito aos investigados, tanto em sede inquisitorial como em sede judicial. 



    4. Uma vez que já devidamente garantida a permissão de acesso aos elementos probatórios já carreados aos autos que digam respeito aos investigados, bem assim às diligências já levadas a efeito, não há falar em constrangimento ilegal passível de ser corrigido pela via do writ. 



    5. Considerando que os documentos mantidos sob sigilo já foram enviados ao STJ, para deliberação, impõe a sua imediata retirada dos autos originários, a fim de que não causem mais tumulto no andamento processual. 



    6. Ordem de habeas corpus denegada. Determinado, de ofício, o imediato desentranhamento dos autos dos documentos sob sigilo ora impugnados." (fl. 164) 



    Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Com efeito, o voto condutor do julgado atacado assentou: 



    "Ao decidir acerca da readequação do sigilo imposto aos documentos constantes do pedido de quebra de sigilo de dados e/ou telefônico após a deflagração da fase ostensiva da OPERAÇÃO ALCATRAZ, assim se manifestou o juízo impetrado (evento 450 do PQS), in verbis: 



    Trata-se de Pedido de Quebra de Sigilo referente a Operação Alcatraz, em que a autoridade policial, tendo cumprido a fase ostensiva na data de 30/05/2019, manifesta-se nos seguintes termos:



    Senhora Juíza, Sirvo do presente para comunicar a Vossa Excelência que, na data de hoje, foram cumpridas diligências relacionadas a deflagração da fase ostensiva da operação alcatraz, razão pela qual este juízo poderá tomar medidas de readequação do grau de sigilo neste processo sem trazer prejuízo aos trabalhos investigativos em curso. 



    Respeitosamente, 



    Igor Gervini 



    Delegado de Polícia Federal 



    Verifica-se que foi atribuído, pela autoridade policial, o sigilo 2 a grande parte dos documentos. Considerando-se que as medidas determinadas nos demais procedimentos relacionados já foram realizadas, impõe-se a baixa do sigilo destes autos afim de que tenham as defesas dos investigados acesso aos autos. Isto posto, determino que a Secretaria: 



    1. Retire o sigilo 2 atribuído aos documentos. Eventuais documentos com sigilo diverso do 2 deverão ser mantidos. 



    2. Altere-se de para o nível 1 o sigilo dos presentes autos. 



    3. Proceda ao traslado das procurações acostadas aos processos 50196820520184047200 e 50197046320184047200, para estes autos e associem-se os respectivos advogados. Intimem-se. (destaques pertencentes ao original) 



    Na sequência, em face do pedido efetuado pela defesa de MICHELLE OLIVEIRA DA SILVA GUERRA de acesso aos documentos mantidos em sigilo, assim se pronunciou a autoridade coatora (evento 481 do PQS): 



    OPERAÇÃO ALCATRAZ 



    PETIÇÃO DO EVENTO 463 - MICHELLE OLIVEIRA DA SILVA GUERRA 



    Cuida-se de pedido de liberação de acesso a arquivos que constam dos autos ainda com grau de sigilo que impede acesso pela defesa. 



    Apesar de já habilitado nos autos eletrônicos, há documentos ainda em grau de sigilo que impede acesso pela defesa, e. g. os arquivos 1 e 2 do Evento 2. O mesmo ocorre, aparentemente, em relação aos Eventos 125, 127, 128,129, 157, 158, 159, 160, 161, 164, 166, 204, 213, 214, 239, 243, 255, 263,288, 303, 309, 319, 369, 419 e 421. 



    Decido. 



    Verifico que no evento 421 consta decisão deste Juízo, da qual reporto apenas o dispositivo: 



    Tendo em vista que os documentos apresentados nos eventos acima informados requerem máxima reserva e não dizem respeito diretamente às investigações realizadas nestes autos, defiro o pedido para que seja incluído sigilo 4 nos documentos dos seguintes eventos: 125, 127, 128, 129, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 204, 213, 214, 217, 239, 241, 243, 255, 258, 271, 288, 303, 309, 312, 319, 321,323, 349, 368, 369, 375, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389 e 390, bem como dos eventos 419 e 421, referentes a representação policial e a presente decisão judicial, respectivamente, e de evento relacionado a eventual manifestação ministerial específica. 



    Portanto, cuidam-se de documentos com conteúdo sigiloso e que, embora surgidos na presente investigação, não dizem respeito aos fatos ora investigados, não tendo servido de fundamentação para as medidas executadas no dia 30 do último mês em relação a nenhum dos investigados. 



    Desse modo, o acesso desses eventos permanecerá negado a todos os investigados nesta Operação Policial. No que respeita aos eventos não referidos na decisão do evento 421, já foi determinada a retirada do sigilo na decisão do evento 450, o que neste momento já foi cumprido. Diante do exposto,1. Em relação aos documentos dos eventos 2, 164, 166 e 263, já estão acessíveis às defesas, nada havendo a comandar. 2. Mantenho sob sigilo os documentos dos eventos 125, 127,128, 129, 157,158, 159, 160, 161, 163, 204, 213, 214, 217, 239, 241, 243, 255, 258, 271,288, 303, 309, 312, 319, 321, 323, 349, 368 369, 375, 377, 378, 379, 380,381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 419 e 421, nos termos da decisão do evento 421, por serem documentos que requerem máxima reserva e não dizem respeito diretamente às investigações realizadas nestes autos. 3. Intimem-se.(destaques acrescidos ao do original) 



    Da análise das decisões anteriormente transcritas, não verifico a existência de constrangimento ilegal ao direito de defesa dos pacientes a ensejar a concessão da ordem. 



    Com efeito, dispõe a Súmula Vinculante nº 14 do STF que 'é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa'. 



    Por outro lado, dispõe o art. 20 do CPP, que 'a autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. 



    Consoante esclarecido pelo julgador singular, os documentos mantidos sob sigilo, embora surgidos no decorrer das investigações, não dizem respeito aos fatos ora investigados e não serviram para fundamentar as medidas executadas em relação a nenhum dos investigados. 



    E, de fato, compulsando-se um por um dos referidos documentos gravados com sigilo é o que efetivamente se verifica. 



    Nesse contexto, tenho que não existe qualquer violação ao direito de defesa dos pacientes, pois, em relação a eles e aos fatos ora investigados, foi franqueado acesso irrestrito aos documentos obtidos e utilizados no decorrer das investigações. 



    [...] 



    Impositiva, portanto, a denegação da ordem. A fim de evitar que tais documentos continuem a ser objeto de questionamento pelas defesas dos investigados, e considerando que estes já foram enviados ao STJ, para deliberação, determino ao juízo impetrado a sua imediata retirada dos autos originários, com a formação de autos apartados, não vinculados à presente operação. 



    Diante do exposto, voto por denegar a ordem de habeas corpus e, de ofício, determinar o imediato desentranhamento dos autos dos documentos sob sigilo ora impugnados." (fls. 169/172) 



    Como visto, o voto condutor assentou que os documentos mantidos em sigilo não se referiam aos fatos investigados que supostamente teriam sido praticados pelos recorrentes. 



    Desta forma, a Corte de origem reconheceu que a defesa teve permissão de analisar todo o acervo probatório que dizia respeito aos recorrentes e para se concluir de forma diversa mostra-se necessário o exame aprofundado de provas, o que não pode ser feito na via eleita.



    [...]



    Ressalta-se, ainda, que não cabe à instância ordinária deliberar acerca desses documentos, haja vista que foram enviados a esta Corte e que podem ser conexos ao Inquérito 119.367 da Relatoria do Eminente Ministro Herman Benjamin.”



    Como se vê, o ato ora impugnado limitou-se a verificar a legalidade da decisão proferida pelo TRF da 4ª Região, no sentido de que a defesa teve permissão para analisar todo o acervo probatório concernente aos recorrentes, e que para se chegar a conclusão diversa seria necessário o reexame aprofundado das provas contidas nos autos, providência, como se sabe, incabível em sede de habeas corpus.



    Não bastasse, ficou consignado, ainda, que não caberia às instâncias ordinárias deliberar sobre os documentos marcados com sigilo, tendo em vista que foram enviados ao Superior Tribunal de Justiça e que possivelmente guardam conexão com o Inquérito 119.367, que tramita naquela Corte.



    Ou seja, o paradigma invocado, a rigor, não se aplica aos reclamantes, uma vez que foi concedido amplo acesso aos elementos probatórios já carreados aos autos e relacionados ao exercício do seu direito de defesa. Além do mais, os documentos sigilosos sobre os quais buscam acesso não guardam relação com os fatos investigados, tendo sido remetidos ao Superior Tribunal de Justiça em razão de possivelmente envolver pessoa com prerrogativa de foro.



    Nesse sentido, importa destacar as informações prestadas pelo Juízo de origem ao TRF da 4ª Região, no HC 50296829620194040000 (eDOC 6, p. 3-6, sem os grifos no original):



    “Cuida-se de uma operação policial - OPERAÇÃO ALCATRAZ - que resultou em 07 (sete) prisões preventivas, (04) temporárias, buscas e apreensões e sequestro de bens e valores.



    [...]



    Após o cumprimento das primeiras medidas deferidas, surgiram indícios de possível envolvimento de pessoas com prerrogativa de foro na prática de delitos que não tinham qualquer relação com o que estava sendo investigado no inquérito 50020240220174047200, sendo formados autos complementares.



    Assim, no evento 255 dos autos 5002028-39.2017.4.014.7200, determinei o encaminhamento dos autos circunstanciados complementares ao Superior Tribunal de Justiça, bem como cópia ao Excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina. Em 12.07.18, os materiais foram entregues à autoridade policial para a remessa aos respectivos órgãos (evento 271)



    Ainda, em razão do pedido constante do ofício juntado no evento 349, determinei o encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça de cópia integral dos autos n. 5002024-02.2017.4.04.7200 e 5002028- 39.2017.4.014.7200, informando ainda da existência de três procedimentos investigativos (5019682-05.2018.4.04.7200, 5019701-11.2018.4.04.7200 e 5019704-63.2018.4.04.7200).



    Naquela fase, este juízo não emitiu análise sobre o foro, tão somente acatando o requerimento da Polícia Federal e remetendo ao STJ, a quem caberia dizer se a competência fosse daquela Corte.



    A decisão foi cumprida em 19.10.18 (evento 375 daqueles autos), sendo que até o momento nada foi recebido do Superior Tribunal de Justiça chamando a competência pra a apreciação do presente inquérito.



    Não havendo conexão e estando a investigação daqueles fatos em curso, um pouco antes da deflagração da fase ostensiva na presente Operação, o que resultaria no acesso aos autos pelos investigados, a autoridade policial representou pela concessão de sigilo específico àqueles documentos, o que foi deferido nos termos da decisão do evento 421. Em que pese ter sido deixada em sigilo também a decisão do evento 421, entendo oportuno sua transcrição para fins de esclarecimento, atenta ao fato de que não traz maiores detalhes acerca dos fatos que não são objeto da investigação na Operação alcatraz:



    [...]



    A referência dos impetrantes de que, por exemplo, a decisão do evento seria de interesse da investigação não prospera.



    Isso porque foi naquela decisão que foi determinada a remessa dos autos complementares ao Superior Tribunal de Justiça. A partir do momento em que remetidos apenas os autos complementares, por consequência manteve-se neste Juízo o prosseguimento da investigação relativo aos fatos objetos do IPL 5002024-02.2017.4.04.7200. Não houve qualquer outra análise ou referência a indícios envolvendo os impetrantes.



    Destaco da decisão do evento 255, um único parágrafo dos fundamentos, que bem esclarece esse ponto:



    No tocante aos autos que estão em tramitação neste juízo com as referidas quebras e interceptações - evidenciada a ausência de prerrogativa de foro até o momento, bem como a ausência de conexão ou relação dos delitos aqui investigados com os delitos identificados nas interceptações dos autos complementares - entendo pela manutenção da investigação nessa esfera federal.



    [...]



    Todas as decisões que resultaram na colheita de elementos indiciários contra os impetrantes estão sem sigilo, totalmente acessíveis à defesa. Por sua vez, as provas e indícios que fundamentaram estas decisões também estão acessíveis, não tendo sido utilizado nenhum conteúdo constante dos eventos que permanecem sob sigilo.”



    De outra parte, no que diz respeito à negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto contra o acórdão ora impugnado, mediante aplicação aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, salienta-se que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. Nessa linha, os seguintes julgados:



    “[...] Revela-se inviável submeter ao Supremo Tribunal Federal, mediante reclamação (que se qualifica como instrumento processualmente inadequado), o reexame de decisão proferida por órgão judiciário “a quo” que aplica a sistemática da repercussão geral, inocorrendo, em tal hipótese, situação configuradora de descumprimento de julgado da Corte Suprema ou de usurpação de sua competência, pois a aplicação do instituto da repercussão geral inclui-se na esfera de atribuições do Presidente (ou do Vice-Presidente) do próprio Tribunal ou órgão judiciário recorrido, cuja decisão – embora não comporte, em referido contexto, o emprego da via reclamatória – admite impugnação, no entanto, por meio de agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º). Precedentes.” (Rcl 30.574 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado DJe 14.10.2019)



    “[...] II - É de se afirmar a plena regularidade do procedimento adotado pelo Colegiado Recursal, que aplicou o disposto no art. 1.030, I, a, do CPC, o qual determina a negativa de seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral. Precedentes. III - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV - Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 34.747 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.10.2019)



    Dessa forma, ao inadmitir o recurso extraordinário, cujo tema de fundo já tivera a ausência de repercussão geral assentada pelo Supremo Tribunal Federal (Temas 339 e 660), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, em atenção às exigências do tema para as circunstâncias do caso concreto.



    Nesse cenário, não é possível atestar que a conduta imputada à autoridade reclamada desrespeita o comando da súmula vinculante, voltado a impedir que provas já documentadas detenham conteúdo inacessível à defesa.



    4. Pelo exposto, com fulcro no art. 21, § 1°, do RISTF, julgo improcedente a reclamação. 



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente